Tribunal: TJDFT
Processo: 0052131-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052131-24.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE MASSARI EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Executado para que se manifeste acerca dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte Exequente no ID 25164061. Cumpra-se. Brasília, 14 de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator